Tribunal: TCU
Processo: 017.798/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Convite para sessão pública sob a responsabilidade de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviço de transporte rodoviário de carga, na modalidade linha de transporte regional

Inteiro teor:
Acórdão 7177/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades no Convite para sessão pública de disputa 25000046/2025 - SE/SE, conduzido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), cujo objeto é a contratação de serviço de transporte rodoviário de carga; Considerando que o representante alegou que o edital do certame conteria exigências que levariam ao descumprimento da legislação trabalhista, especificamente no que tange à jornada de trabalho e aos períodos de descanso dos motoristas, e que não haveria previsão para impugnação do edital; Considerando que, em relação à alegada violação da legislação trabalhista, o próprio edital exige que os licitantes apresentem uma declaração de que atenderão às condições previstas na Lei 13.103/2015, o que afasta a plausibilidade jurídica da alegação; Considerando que, quanto à ausência de prazo para impugnação, o certame é regido pela Lei 13.303/2016, a qual já estabelece o prazo legal para tal ato em seu art. 87, § 1o, não sendo obrigatória a repetição dessa informação no corpo do edital; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 7, que concluiu pela improcedência das alegações; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III e IV, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU e no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de cautelar formulado pelo representante; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 7) à Empresa Brasileiro de Correios e Telégrafos e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 017.798/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Gabriel Barioni de Alcantara e Silva (96174/OAB-PR) e Rafael Carvalho Neves dos Santos (66939/OAB-PR), representando JSM Soluções Logística e Transporte Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.